Tribunal: TJPA
Processo: 0833481-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833481-26.2020.8.14.0301

APELANTE: JORGE SA TAVARES

APELADO: IVONE COSTA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833481-26.2020.8.14.0301

APELANTE: JORGE SA TAVARES

APELADOS: IVONE COSTA CARDOSO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE OS REQUISITOS FORMAIS DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR A ASSINATURA DO DEVEDOR E CREDORA. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I) Tratando-se o caso da análise dos requisitos formais de termo de confissão de dívida, sabe-se que a assinatura das testemunhas pode ser extemporânea à assinatura do devedor e do credor, vide que mero requisito instrumental do título executivo;

II) Como se sabe, o ordenamento jurídico não exige que a assinatura das testemunhas ocorra no mesmo momento da elaboração do termo de confissão de dívida;

III) Logo, latente que o título possui os requisitos necessários para sua execução;

IV) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833481-26.2020.8.14.0301

APELANTE: JORGE SA TAVARES

APELADOS: IVONE COSTA CARDOSO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JORGE SA TAVARES
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de Embargos à Execução movida em face de
IVONE COSTA CARDOSO.

De início, tratou-se embargos à execução de título de confissão de dívida. Nesse sentido, narrou o embargante que a dívida em questão corresponderia a certas despesas familiares que foram adimplidas por sua ex-companheira, autora da execução. Conforme a isso, alega que assinou o termo de confissão de dívida por pressão familiar. Além disso, afirma que o título em questão não é executável, vide vício formal em sua constituição, haja vista que o termo de confissão fora assinado sem a presença de duas testemunhas.

Em contrarrazões, afirmou a embargada que o título seria liquido, certo e exequível.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou improcedente a demanda dos embargos à execução (ID. 12517938). Nesse sentido, o juízo singular considerou que na particularidade do caso o vício formal não reportava para a inexistência do débito em questão, vide que dos próprios autos estaria inequívoco a existência da dívida.

APELAÇÃO apresentada pelo embargante (ID. 12517939), onde sustentam que a sentença merece ser reformada. Conforme a isso, afirma que o título padece de vício formal que lhe torna inexequível. Ademais, afirma que a dívida em questão deveria ser objeto de ação de conhecimento, eis que versa sobre controvérsias de natureza familiar.

Não foram apresentadas as Contrarrazões dentro do prazo legal (ID. 12517942).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833481-26.2020.8.14.0301

APELANTE: JORGE SA TAVARES

APELADOS: IVONE COSTA CARDOSO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Dentro desse contexto, concedo do benefício da justiça gratuita.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em sua inicial.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Examina-se que o caso não é de grande complexidade.

De plano, percebe-se que a controvérsia do recurso circunda em verificar se o título cerne do litígio possui ou não os requisitos necessários para sua execução.

Em consulta aos autos, percebe-se que o termo de confissão de dívida fora originalmente assinado por ambas as partes. Além disso, neste documento originário, há apenas a assinatura de uma testemunha e carimbo de autenticação em cartório (ID. 12517759).

Não obstante a isso, verifica-se que posteriormente outra testemunha assinou o referido documento (ID. 12517928).

Conforme a isso, sabe-se que art. 784 do CPC/2015 prevê que são títulos executivos extrajudiciais a
‘’escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor’’
, bem como o
‘’documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas’’.

Diante de tudo isso, sabe-se que a assinatura extemporânea das testemunhas em termo de confissão de dívida é possível e não conduz a nulidade do termo executivo, vide que a lei não veda tal prática. Na verdade, trata-se de meras testemunhas instrumentárias.

É o entendimento cediço da jurisprudência pátria e do presente TJE. Observemos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECU-TIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DE TESTEMU-NHAS EM MOMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊN-CIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEITADA. DOCU-MENTO ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS, AINDA QUE POSTERIOMENTE. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECI-SÃO MONOCRÁTICA MANTIDA IN TOTUM À UNANIMIDADE1. O decisum recorrido debruçou-se sobre as alegações feitas em sede de apelação, expondo as razões de seu convencimento, bem como apresentando jurisprudência do STJ e de outras Cortes de Justiça no mesmo sentido, pelo que não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão.
2. Não há imposição legal de que as testemunhas estejam presentes no ato da formação do documento particular, vez que as assinaturas podem ser colhidas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias
. 3. No presente caso, o documento foi assinado pelo devedor e por duas testemunhas, razão pela qual não há como afastar a presença dos requisitos exigidos pelo arti-go 585, II do CPC, constituindo-se em título líquido, certo e exigível, apto, portanto, a embasar a execução por título extrajudicial.4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA – Apelação Cível – Nº 0013837-77.2013.8.14.0301 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/04/2019 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. TESTEMUNHAS ASSINARAM O CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DO ART. 784, III do CPC/15. PARA QUE O INSTRUMENTO PARTICULAR GOZE DE EXECUTIVIDADE, NÃO É OBRIGATÓRIO QUE AS TESTEMUNHAS PRESENCIEM O NEGÓCIO JURÍDICO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE AS ASSINATURAS TEREM SIDO LANÇADAS EM DATA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0826511-78.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 14/12/2021 )

Portanto, depreende-se que a sentença não merece qualquer reforma, eis que inexiste vício formal no termo de confissão de dívida.

Desse modo, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024